Tribunal: TJPA
Processo: 0808278-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808278-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO LEVI DE MAGALHAES COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIME CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO. ARTIGO 213, §1º
, c/c artigo 226, incisos II e IV, alínea ‘b’, ambos
DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. IN DUBIO PRO REO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARTIGO 319 DO CPP
: ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. É cediço que o Habeas Corpus é instrumento de rito célere e cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, eventuais discussões acerca da autoria e materialidade delitivas devem ser deduzidas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2. Nesse contexto inicial, urge destacar que as teses envolvendo inexistência de provas nos autos acerca da efetiva ocorrência do crime descrito na denúncia, por não haver indícios robustos acerca da materialidade delitiva, não comportam discussão no estrito limite do Writ, por demandar acurado exame probatório. Precedentes.

3. em decorrência do entendimento pacificado na jurisprudência pátria, os argumentos afirmados, visando o afastamento da conduta criminosa imputada ao ora paciente, em face da suposta ausência de provas, especialmente da materialidade do suposto delito, não podem ser objeto de análise em sede de Habeas Corpus, haja vista que essa pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, incompatível com esta via mandamental, razão pela qual não a conheço.

4. na parte conhecida, é cediço que a não realização de audiência de custódia não tem como efeito a soltura imediata do paciente, mormente quando se observa respeito as garantias processuais e constitucionais, como no caso dos autos, em que a defesa já apresentou pedido de revogação da prisão, o qual foi devidamente analisado pelo Juízo a quo, sendo mantida, de maneira fundamentada, a segregação cautelar do paciente, em especial pela gravidade em concreto do delito, perpetrado, em tese, contra sua própria filha. Precedentes.

5. não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula nº 08/2016, desta Eg. Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando que o ora paciente, no dia seguinte aos fatos, evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser preso em outro Estado da Federação, onde agora reside, sendo impositiva a manutenção da prisão preventiva para assegurar o regular andamento da marcha processual.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da presente ordem e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 27 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.
.

Belém/PA, 27 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MARCELO LEVI DE MAGALHÃES COSTA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, e nos
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, contra decisão proferida pelo MM
. Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
manteve
a
prisão preventiva
do ora paciente, nos autos da
Ação Penal nº 0805773-50.2024.8.14.0401
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de estupro
, nos moldes do
artigo 213, §1º, c/c artigo 226, incisos II e IV, alínea ‘b’, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 19623402, a ora impetrante informo que é nula a decisão proferida pelo juízo
a quo
, tendo em vista que cerceado o pleno exercício da defesa do ora paciente, uma vez que
não foi realizada a audiência de custódia
.

Ademais, salientou que
inexistem provas suficientes nos autos a indicar a efetiva prática do crime imputado ao ora paciente
, especialmente pela
ausência de comprovação da materialidade do delito
, vez que
o laudo juntado ao processo é inconclusivo
,
não demonstrando a presença de qualquer vestígio da alegada prática de conjunção carnal
, devendo prevalecer, assim, o
princípio do
in dubio pro reo
.

Por tais argumentos, requisitou o
deferimento do pedido de liminar
, fazendo cessar o evidenciado constrangimento ilegal, ausentes os requisitos do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
, não estando preenchidos os requisitos legais do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

No mérito, postulou pela
concessão em definitivo da ordem
, com a concessão da liberdade do ora paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, ressaltando a impetrante que o próprio representante do
Ministério Público de 1º Grau
foi
favorável
à revogação da segregação cautelar do paciente.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Em
22/05/2024
, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
solicitou a
redistribuição do feito
, em virtude de
afastamento de suas atividades judicantes
por licença médica, ID 19681818.

Recebidos os autos, foi requerida a
remessa
dos autos à
Secretaria da Seção de Direito Penal
, em virtude do meu
afastamento por licença médica
até o dia
30/05/2024
, conforme atestado médico juntado no
TJ/PA-MEM-2024/28579
, ID 19691278.

Em
23/05/2024
, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
, analisando as razões suscitadas pela impetrante,
indeferiu
o pedido de liminar, solicitando as
informações
de praxe ao juízo inquinado coator, com a eventual remessa do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, e o posterior envio dos autos à minha relatoria, ID 19713922.

Através do
Ofício nº 013/2024-GAB-1ªVCCA
, ID 19736674, o juízo inquinado coator prestou as informações requisitadas, nos seguintes termos:

“(...). O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de
MARCELO LEVI DE MAGALHÃES COSTA
, brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 08/03/1983, filho de Marcos Sebastião da Silva Costa e de Maria Regina de Magalhães Costa, RG nº 4045114, CPF nº 321.376.398-58, pela prática do crime previsto no
Art. 213, §1º, c/c Art. 226, II, e IV, “b” do CPB
, contra
R.M.A.C.
,
menor de 18 anos de idade na época dos fatos
. Narra a exordial acusatória, em síntese, que “
Segundo os autos de Inquérito Policial
, no dia
11.09.2023
, a Sra.
RAYANNE PAMPLONA DO EGITO
, compareceu na
DEACA/SANTA CASA
, comunicando que
sua prim
a,
a adolescente RAFAELA MARCELA ALMEIDA COSTA
,
de 17 (dezessete) anos de idade
,
teria sido abusada sexualmente por seu genitor
,
o denunciado
. Que no dia
06.09.2023
, por
volta de 7h
,
RAFAELA foi levada pelo pai para o MOTEL OROM
,
localizado na Passagem Bom Sossego
,
entre Av. Senador Lemos e Canal
,
onde o mesmo teria estuprado RAFAELA
,
após amordaça-la e obriga-la a manter relações sexuais com o mesmo
.
Que MARCELO ainda ameaçou a adolescente caso ela revelasse sobre os abusos para sua madrasta
,
evadindo-se de casa no dia seguinte aos fatos
. Em
Escuta Especializada
,
a vítima verbalizou que
: “
meu pai nunca tinha abusado de mim
,
foi a primeira vez
. No dia
05.09.2023

eu mandei meu namorado ir conversar com o meu pai a noite e eu peia não queria aceitar
,
disse que no outro dia ele ia conversar direito comigo
.
Então pela manhã do dia 07.09
.,
meu pai me acordou e disse que era pra eu tomar banho pra ir pra escola e meu pai disse que era pra eu ira pra Praça do Jaú e me esperar que a gente ia conversar
,
eu achei estranho
,
mas aceitei
,
porque nunca pensei que ele ia fazer algo comigo
,
até porque a Praça do Jaú é muito movimentada
.
Saí sem falar com a minha mãe (madrasta)
.
Quando eu cheguei na praça papai tava no canto e ele tava na bicicleta cargueira dele
.
Quando eu ia andando pela Pedro Alvares Cabral ele veio atrás de mim e disse pra eu subir na cargueira e disse pra gente ir na casa do meu namorado conversar
,
eu ia guiando até chegar à casa do meu namorado
,
foi quando o papai pegou a Senador Lemos direito
,
ele dobrou na Bom Sossego
,
eu disse que não era esse caminho
,
foi quando o papai virou e disse pra eu calar a boca e desligar o meu celular senão ele iria me matar e entrou no motel
,
ele pediu um quarto
,
quando a gente entrou ele mandou eu sentar na cama e ele pediu pra eu falar como eu conheci o meu namorado e perguntou se eu sabia guardar segredo
,
papai mandou eu tirar a minha roupa que a gente ia resolver isso naquela hora
,
como eu não tirei
,
papai tirou a minha roupa a força
,
quando eu ia gritar o papai colocou um pano na minha boca
,
ele tirou a minha roupa
,
pegou nas minhas partes intimas
,
no meu peito
, eu
disse pra ele parar e ele disse que ele não ia parar porque eu tava pagando por estar com o meu namorado
,
que ele ia me matar caso eu contasse pra alguém
,
fez por trás
,
pela frente
,
que era pra eu fingir que eu tava com o meu namorado
,
já que ele me revirava de todo jeito
,
que era pra eu fazer com ele também
,
quando acabou ele mandou eu me lavar no banheiro e me levar direito e dizia que não era pra eu contar pra ninguém
,
ele foi pagar o motel
,
ele disse pra eu pedir um uber e ir pra escola
,
se ele chegasse em casa e me visse
,
que ele ia cabar com a minha vida ali mesmo
.
Papai me deixou na Praça do Jaú e eu peguei um moto taxi
.
Na escola eu só sabia chorar
,
eu cheguei em casa
,
ele tava em casa com a mamãe e eu subi pra deitar um pouco eu papai subiu atras de mim e disse que aquilo que eu tava passando não era nem a metade que ele tá passando por ver eu namorando com uma pessoa mais velha
,
eu disse tá bom
,
até que eu dormi
,
depois fui pro curso
,
cheguei 17h30m
,
foi até que ele disse pra eu mandar meu namorado em casa
, a
té que meu namorado foi e meu pai mandou ele irá pro Canal São Joaquim e disse pro meu namorado Anderson que ele não prestava
,
ele bateu no Anderson e roubou o cordão e a pulseira dele de ouro
.
O Anderson foi em casa com a família dele recuperar
,
mas o papai não devolveu e disse que não tinha pego
.
No dia 7 à tarde falei pro Anderson o que o papai tinha feito comigo e o Anderson contou pra minha irmã Amanda
,
que foi no motel e solicitou a imagem e não quiseram dar
, m
as a senhora da frente do Motel cedeu as imagens que me mostra saindo e entrando com o papai no motel”
(SIC). Submetida em
18.09.2023
, a
Perícia de Exame Sexológico Forense
,
onde relatou atividade sexual antes e depois da violência sexual
,
verificou-se hímen com 4 rupturas completas e cicatrizadas em quadrante posterior direito e esquerdo e anus com tônus e pregueamento habituais preservados
,
ausência de lesões macroscópicas sugestivas de infecção sexualmente transmissíveis
,
ausência de lesões corporais ou seus vestígios
,
havendo vestígios antigos de pratica de conjunção carnal antigos
,
não havendo como definir se são da violência sexual ou da relação sexual consentida
,
não havendo vestígios de pratica de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
. Foram ouvidas em depoimento
RAYANNE PAMPLONA DO EGITO
(prima da vítima),
AMANDA PAMPLONA CORREA
(irmã da vítima),
ANDERSON MIRANDA BASTOS
(namorado da vítima),
que tomaram conhecimento dos fatos
.
A autoridade policial representou acerca da decretação da prisão preventiva do denunciado
,
tendo sido decretada sua prisão preventiva e efetuada sua prisão em 19.03.2024
, em
Cariacica-ES
.
Ao ser ouvido pela autoridade policial o denunciado disse que a vítima arrumou um namorado de 40 anos
,
casado e pai de duas filhas que engravidou ela e teleguiou ela para falar que tinha sido estuprada
.
Ela tava na Santa Casa onde ela ia abortar o filho
,
aí ligaram pra mãe e sua mulher foi lá e a assistente social disse que ela falou que foi estuprada
.
Que lhe ligaram
, f
oi lá e viu que RAFAELA queria fazer o aborto e teve que assinar o aborto
.
Posteriormente
,
RAFAELA apresentou um namoradinho novo
,
deixou ela namorar e depois de uns 3 dias o menino não apareceu mais em sua cas
a.
Que esse cara de 40 anos continuou saindo com ela
,
foi em sua casa e como a mulher dele soube
,
ele queria ficar com ela
.
Que queria pegar ele
,
pois estava revoltado
.
Que ele ligou para sua mulher
,
disse que era o ANDERSON e sua mulher “estourou” (textuais) com ele ao telefone
.
Ele foi em sua porta e lhe deu um monte de “porrada” (textuais) e ele disse que sumiu uns ouros
.
Que a família dele é do Comando Vermelho
.
Que foi levado até uma “conferência” (textuais) e contou do estupro e o castigo dos dois foi eles ficarem separados
,
até ela completar 18 anos
.
Que a família dele ficou atrás de si e teve que ir embora, por causa disso
.
Que o caso do possível aborto
,
ocorreu há cerca de 8 meses
,
que foi realizado na Santa Casa
.
Que não sabe por que sua filha está lhe acusando de estupro
. “
A única coisa que eu levei foi pra ela me mostrar onde ele morava
,
eu perguntei pra ela
,
ela não me mostrou
,
ela não me levou até lá
,
ela me levou na porta de uma casa lá
,
na bom sossego
,
nem era uma casa, era a porra de um motel
,
a única coisa eu (fiz) eu andei com ela foi isso
” (textuais). “
Era uma casa
,
eu perguntei onde era que esse cara morava
,
eu perguntei onde é que tu fica com ele
,
aí ela disse que era lá e de lá nos fumo embora
” (textuais).
Que não entrou no motel com RAFAELA
. “
Nós paramos lá na frente
” (textuais).
“Eu nego tudo” (textuais)
. “
Eu não fiz nada, Dra., apenas dei porrada no cara
”
(textuais)
. (...)” (sic).” A
denúncia tem por base o IPL nº 00433/2023.100210-0
, que se originou do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00433/2023.100522-4
, de
11/09/2023
(id. 112123148 - Pág. 4).
No bojo do IPL a autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado
,
tendo originado a cautelar nº 0817752-43.2023.8.14.0401
,
que foi recebida à época pelo Juízo 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital
,
que proferiu decisão acolhendo o pleito e decretando sua prisão preventiva
.
A prisão preventiva do réu foi cumprida no dia 19/03/2024
(id. 112123149 - Pág. 14).
Concluído o IPL
,
os autos foram distribuídos a esta 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém no dia 01/04/2024
.
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado no dia 01/04/2024
(id. 112315285 - Pág. 1/5).
A denúncia foi recebida no dia 02/04/2024
(id. 112390240 - Pág. 1/2).
Expediu-se carta precatória com a finalidade de proceder a citação do acusado
,
que se encontra atualmente custodiado no Estado do Espírito Santo
(id. 112885645 - Pág. 1⁄2).
O réu foi citado pessoalmente no dia 24/04/2024
(id. 114106349 - Pág. 1),
e apresentou resposta escrita à acusação
,
através de advogado particular
(id. 114754389 - Pág. 1/15).
O acusado habilitou advogado particular
,
juntando procuração
(id. 113107972 - Pág. 1).
A defesa apresentou resposta escrita à acusação
,
com pedido de revogação da prisão preventiva
, no id. 114303757 - Pág. 1/5
. A decisão de id. 114505022 - Pág. 1⁄4, negou o pedido de revogação da prisão preventiva apresentada pelo acusado
, nos seguintes termos: “(...) Pois bem,
avaliando os pressupostos de cabimento da prisão cautelar
,
quanto ao ‘fumus comissi delicti’ resta presente nos autos já que
,
tendo sido recebida a exordial
,
há justa causa para a ação penal
. Infere-se, ainda,
a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
,
que se substanciam sobretudo no depoimento prestado pela ofendida em sede policial
,
onde confirmou ter sido abusada sexualmente pelo acusado
,
que é seu pai
,
quando possuía 17 anos de idade
,
com uso de violência e grave ameaça de morte
.
A vítima declarou que o genitor lhe ameaçou de morte caso não adentrasse com ele no motel denominado ORUM
,
local onde teria praticado cópula vaginal
.
Além disso
,
o relato da vítima foi corroborado pelo laudo sexológico nº 2023.01.00993-SEX
,
que concluiu pela presença de vestígios de conjunção carnal
(id. 112123148 - Pág. 14/15). Veja-se, portanto,
que existe prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva
,
que recaem sobre a figura do acusado
.
Ademais
,
o crime a si imputado é de natureza grave
,
não somente em abstrato
,
mas sobretudo
,
em concreto
,
visto que o réu é pai da vítima
,
e o crime teria ocorrido sob grave ameaça de morte
. Além disso,
consta no IPL
,
o laudo de análise forense de imagens nº 112/2023
,
que periciou as imagens fornecidas pelo sistema de segurança do estabelecimento onde o crime teria ocorrido
,
em que o perito concluiu que o acusado adentrou no Motel ORUM
,
juntamente com a vítima
,
onde ele levou-a na garupa de sua bicicleta
,
e após determinado período de tempo
,
ambos saíram do local em uma bicicleta
,
o que se adequa ao que foi narrado pela ofendida
. Dessa forma,
pela forma em que o crime foi praticado
,
evidencia-se que o réu é pessoa perigosa
,
posto que levou sua própria filha de 17 anos, sob grave ameaça de morte
,
até um motel e lá a forçou a ter conjunção carnal
. Assim,
fica provado a necessidade da manutenção da prisão preventiva do réu
,
em razão da garantia da ordem pública
,
sobretudo se considerarmos que a incolumidade física e psicológica da vítima deve ser resguardada
. Aliado a isso,
e levando em consideração que a vítima e as testemunhas arroladas na denúncia ainda não foram ouvidas
,
caso o réu seja solto
,
poderá ameaçá-las e influenciar seus depoimentos
.
Ressalte-se que o Réu
,
antes da data narrada no fato
,
residia na cidade de Belém/PA
,
mas não foi localizado pela Autoridade Policial
.
Com o decreto da prisão
(ocorrida em
19/09/2023
),
a efetivação da prisão ocorreu no município de Cariacica/ES
,
em 19/03/2024
,
tendo sido apresentados documentos que indicam que
,
atualmente
,
estaria residindo no estado do Espirito Santo
. No mais,
não houve nenhuma mudança fática ou jurídica com relação ao que foi decidido anteriormente
,
por ocasião da decretação da custódia cautelar
.
O fato de o réu possuir residência fixa
(
agora no Estado do ES
),
ostentar bons antecedentes
,
ou ter ocupação lícita
,
em nada modifica a situação fática
, não sendo,
por si só
,
motivo ensejador da revogação da custódia cautelar
. Assim sendo,
não havendo modificação fática que enseje a revogação da prisão do acusado
,
subsistindo ainda os motivos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
,
tal como exigido pelo artigo 312 do CPP,

e considerando a prova da materialidade e da autoria
,
a manutenção da prisão provisória do réu é medida que ora se impõe
. Ante o exposto,
rejeito o pedido da defesa
, e
MANTENHO A PRISO PREVENTIVA
do
réu MARCELO LEVI DE MAGALHÃES COSTA
, qualificado nos autos, com fulcro no preenchimento – em concreto - dos pressupostos do
artigo 312 do CPP
,
como a necessidade da garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal
,
em face da existência do crime e de suficientes indícios de autoria
. (...)”.
O processo se encontra aguardando o cumprimento da carta precatória citatória expedida a comarca de Cariacica/ES
,
tendo sido expedido ofício requerendo informações a respeito do seu cumprimento no dia 08/05/2024
(id. 114982087 - Pág. 1⁄2). No dia 24/05/2024, foram pedidas informações para fins de instrução do Habeas Corpus nº 0808278-53.2024.8.14.0000, que estão sendo prestadas na data de hoje. O acusado não possui maus antecedentes criminais, pois é tecnicamente primário. (...).”

Grifei

O magistrado
a quo
juntou aos autos cópia integral dos autos, ID 19736675.

Nesta
Superior Instância
, ID 20020485, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço parcialmente
da presente ação mandamental. Explico.

É cediço que o
Habeas Corpus
é instrumento de rito célere e cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, eventuais discussões acerca da autoria e materialidade delitivas devem ser deduzidas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Nesse contexto inicial, urge destacar que as teses envolvendo inexistência de provas nos autos acerca da efetiva ocorrência do crime descrito na denúncia, por não haver indícios robustos acerca da
materialidade delitiva
, não comportam discussão no estrito limite do
Writ
, por demandar acurado exame probatório.

Este é o entendimento adotado no âmbito das nossas
Cortes Superiores
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.

I.
A orientação do STF é a de que não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II. Para verificar a alegada ausência de provas para a condenação ou a incidência de erro de ilicitude ou de tipo, far-se-ia necessário o reexame de fatos e provas, o que não é recomendável na via do habeas corpus
.
Precedentes
. III. (...). IV. Ordem de habeas corpus não conhecida.
(STF – HC nº 136.892/PR - PARANÁ 0055666-38.2016.1.00.0000, Relator (a): Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/04/2017,
Segunda Turma
, Data de Publicação: DJe-088 28/04/2017).
Grifei

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (...).

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2.
A análise da tese de ausência de provas de autoria não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar o reexame aprofundado dos elementos de prova coletados no curso da investigação e da instrução criminal, o que é vedado na via eleita, devendo ser solucionada na sede e no Juízo próprios, ou seja, na ação penal a que responde o paciente
. 3. (...).
(STJ – HC nº 444.872/RJ 2018/0081831-2, Relator (a): Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. LAUDO PERICIAL. DESPICIENDO PARA CONFIGURAR A TIPICIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA ATESTAS PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
. (...). VII - Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 847.588/PE, Relator (a): Ministro Me
ssod Azulay Neto
,
Quinta Turma
, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJe de 18/4/2024).
Grifei

Destarte, em decorrência do entendimento pacificado na
jurisprudência pátria
, os argumentos afirmados, visando o afastamento da conduta criminosa imputada ao ora paciente, em face da suposta
ausência de provas
, especialmente da
materialidade
do suposto delito,
não podem ser objeto de análise em sede de
Habeas Corpus
, haja vista que essa pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório,
incompatível
com esta via mandamental, razão pela qual
não a conheço
.

Adentrando na
parte conhecida
, conforme consignado no relatório, a ora impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva decretada
e
mantida
em desfavor do ora paciente, que se encontra privado do seu direito à liberdade, com base em decisão eivada de
nulidade
, vez que
não fora realizada Audiência de Custódia após o cumprimento do decreto preventivo
, e pela sua
ausência de fundamentação
, vez que não estão preenchidos os requisitos objetivos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo possível, ainda, a
conversão
da medida segregativa por outras diversas, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, em atenção aos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo ora paciente.

Adianto, desde logo, que a pretensão mandamental ora almejada
merece ser parcialmente concedida
.

Doutrinariamente, a
audiência de custódia
pode ser conceituada como “
a realização de uma audiência sem demora após a prisão de alguém, independentemente da espécie de prisão e da natureza do delito (hediondo ou não), de modo a permitir o contato imediato do custodiado com o juiz das garantias, com um defensor (público, dativo ou constituído) e com o Ministério Público
”.
(Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal. 11ª ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. P. 879)
.

Ao compulsar os autos, verifica-se que após a
comunicação dos fatos
, em
11/09/2023
, através do
Boletim de Ocorrência Policial - BOP nº 00433/2023.1005522-4
, ID 19736675, pág. 07, que deu origem ao
Inquérito Policial – IPL nº 00433/2023.100210-0
, ID 19736675, pág. 06, a autoridade policial ofereceu representação pela decretação da
prisão preventiva
do ora paciente, ID 112123148, pág. 37-49, a qual foi
decretada
em
19/03/2023
, pelo
Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA
, nos autos do
Processo nº 0817752-43.2023.8.14.0401
, expedido o competente
Mandado de Prisão
, ID 112123149, pág. 77,
cumprido
em
19/03/2024
, ID 112123149, pág. 78, no município de
Cariacica/ES
.

Na mesma data, o ora paciente foi apresentado perante a autoridade policial para prestar depoimento, como se afere do
Auto de Qualificação e Interrogatório
, ID 112123149, pág. 80-82.

Remetidos os autos com vistas ao Ministério Público, ID 112301345, pág. 116, foi oferecida
denúncia
, 19736675, pág. 117-121, pugnando, resumidamente, pela condenação do ora paciente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 213, §1º, c/c artigo 226, incisos II e IV, alínea ‘b’, ambos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
02/04/2024
, ID 19736675, pág. 123, sendo determinada a
citação
do ora paciente, atualmente custodiado em uma das unidades prisionais de Cariacica/ES, para que apresente
Resposta à Acusação
.

Em
09/04/2024
, ID 19736675, pág. 125, foi expedida
Carta Precatória
para citação do ora paciente.

Em
11/04/2024
, ID 19736675, pág. 130, a ora impetrante requereu sua habilitação nos autos, e em
26/04/2024
, ID 19736675, pág. 138-142, fora peticionado
pedido de revogação da prisão preventiva
perante o
Juízo de 1º Grau
.

Em
30/04/2024
, ID 19736675, pág. 165-166, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se
favorável
à revogação da prisão preventiva, com a sua
substituição
pelas
medidas cautelares
dispostas no
artigo 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal
.

Na mesma data, a defesa peticionou nos autos, ID 19736675, pág. 167, requerendo o
cumprimento
das
medidas cautelares
no
Fórum da Comarca de Cariacica/ES
.

Em
03/05/2024
, ID 19736675, pág. 168-171, o juízo ora inquinado coator proferiu decisão
mantendo
a
prisão preventiva do ora paciente
, considerando estarem preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo necessária a
“garantia da ordem pública e a futura aplicação da lei penal, em face da existência do crime e (provas) suficientes de (sua) autoria.”

Como se extrai do breve relatório citado acima, não há nos autos qualquer prova ou indicativo que fora realizada a
Audiência de Custódia
do ora paciente após o cumprimento do
Mandado de Prisão
expedido em seu desfavor.

Com efeito, cumpre destacar que é entendimento
jurisprudencial
pacífico no sentido de que
“a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado”
(STJ - AgRg no HC nº 678.064/SP, Relator (a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJe 17/09/2021).

Destarte, a não realização de audiência de custódia não tem como efeito a soltura imediata do paciente, mormente quando se observa respeito as garantias processuais e constitucionais, como no caso dos autos, em que a defesa já apresentou pedido de revogação da prisão, o qual foi devidamente analisado pelo Juízo
a quo
, sendo mantida sob os seguintes fundamentos:

“(...). É o sucinto relatório.
DECIDO
. A presente ação penal narra o seguinte fato: “(...) Segundo os autos de Inquérito Policial, no dia
11.09.2023
, a Sra.
RAYANNE PAMPLONA DO EGITO
, compareceu na
DEACA/SANTA CASA
, comunicando que
sua prima
,
a adolescente RAFAELA MARCELA ALMEIDA COSTA
,
de 17 (dezessete) anos de idade
,
teria sido abusada sexualmente por seu genitor, o denunciado
. Que no dia
06.09.2023
, por volta de
7h
,
RAFAELA foi levada pelo pai para o MOTEL OROM
, localizado na Passagem Bom Sossego, entre Av. Senador Lemos e Canal,
onde o mesmo teria estuprado RAFAELA
,
após amordaça-la e obriga-la a manter relações sexuais com o mesmo
.
Que MARCELO ainda ameaçou a adolescente caso ela revelasse sobre os abusos para sua madrasta
,
evadindo-se de casa no dia seguinte aos fatos
. Em
Escuta Especializada
,
a vítima verbalizou que
: “
meu pai nunca tinha abusado de mim, foi a primeira vez
. No dia
05.09.2023 eu mandei meu namorado ir conversar com o meu pai a noite e eu peia não queria aceitar
,
disse que no outro dia ele ia conversar direito comigo
. Então
pela manhã do dia 07.09
.,
meu pai me acordou e disse que era pra eu tomar banho pra ir pra escola e meu pai disse que era pra eu ira pra Praça do Jaú e me esperar que a gente ia conversar
,
eu achei estranho
,
mas aceitei
,
porque nunca pensei que ele ia fazer algo comigo
,
até porque a Praça do Jaú é muito movimentada
. Saí sem falar com a minha mãe (madrasta).
Quando eu cheguei na praça papai tava no canto e ele tava na bicicleta cargueira dele
.
Quando eu ia andando pela Pedro Alvares Cabral ele veio atrás de mim e disse pra eu subir na cargueira e disse pra gente ir na casa do meu namorado conversar
,
eu ia guiando até chegar à casa do meu namorado, foi quando o papai pegou a Senador Lemos direito
,
ele dobrou na Bom Sossego
,
eu disse que não era esse caminho
,
foi quando o papai virou e disse pra eu calar a boca e desligar o meu celular senão ele iria me matar e entrou no motel
,
ele pediu um quarto
,
quando a gente entrou ele mandou eu sentar na cama e ele pediu pra eu falar como eu conheci o meu namorado e perguntou se eu sabia guardar segredo
,
papai mandou eu tirar a minha roupa que a gente ia resolver isso naquela hora
,
como eu não tirei
,
papai tirou a minha roupa a força
, q
uando eu ia gritar o papai colocou um pano na minha boca
,
ele tirou a minha roupa
,
pegou nas minhas partes intimas
,
no meu peito
,
eu disse pra ele parar e ele disse que ele não ia parar porque eu tava pagando por estar com o meu namorado
,
que ele ia me matar caso eu contasse pra alguém
,
fez por trás
,
pela frente
,
que era pra eu fingir que eu tava com o meu namorado
,
já que ele me revirava de todo jeito
,
que era pra eu fazer com ele também
,
quando acabou ele mandou eu me lavar no banheiro e me levar direito e dizia que não era pra eu contar pra ninguém
,
ele foi pagar o motel
,
ele disse pra eu pedir um uber e ir pra escola
,
se ele chegasse em casa e me visse
,
que ele ia acabar com a minha vida ali mesmo
.
Papai me deixou na Praça do Jaú e eu peguei um moto taxi
.
Na escola eu só sabia chorar
,
eu cheguei em casa, ele tava em casa com a mamãe e eu subi pra deitar um pouco eu papai subiu atras de mim e disse que aquilo que eu tava passando não era nem a metade que ele tá passando por ver eu namorando com uma pessoa mais velha
,
eu disse tá bom
,
até que eu dormi
,
depois fui pro curso
,
cheguei 17h30m
,
foi até que ele disse pra eu mandar meu namorado em casa
,
até que meu namorado foi e meu pai mandou ele ir pro Canal São Joaquim e disse pro meu namorado Anderson que ele não prestava
,
ele bateu no Anderson e roubou o cordão e a pulseira dele de ouro
.
O Anderson foi em casa com a família dele recuperar, mas o papai não devolveu e disse que não tinha pego
.
No dia 7 à tarde falei pro Anderson o que o papai tinha feito comigo e o Anderson contou pra minha irmã Amanda
,
que foi no motel e solicitou a imagem e não quiseram dar
,
mas a senhora da frente do Motel cedeu as imagens que me mostra saindo e entrando com o papai no motel
” (SIC).
Submetida em 18.09.2023
, a
Perícia de Exame Sexológico Forense
,
onde relatou atividade sexual antes e depois da violência sexual
,
verificou-se hímen com 4 rupturas completas e cicatrizadas em quadrante posterior direito e esquerdo e anus com tônus e pregueamento habituais preservados
,
ausência de lesões macroscópicas sugestivas de infecção sexualmente transmissíveis
,
ausência de lesões corporais ou seus vestígios
,
havendo vestígios antigos de pratica de conjunção carnal antigos
,
não havendo como definir se são da violência sexual ou da relação sexual consentida
,
não havendo vestígios de pratica de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
. Foram ouvidas em depoimento
RAYANNE PAMPLONA DO EGITO
(prima da vítima),
AMANDA PAMPLONA CORREA
(irmã da vítima),
ANDERSON MIRANDA BASTOS
(namorado da vítima), que tomaram conhecimento dos fatos.
A autoridade policial representou acerca da decretação da prisão preventiva do denunciado, tendo sido decretada sua prisão preventiva e efetuada sua prisão em 19.03.2024
,
em Cariacica-ES
.
Ao ser ouvido pela autoridade policial o denunciado disse que a vítima arrumou um namorado de 40 anos
,
casado e pai de duas filhas que engravidou ela e teleguiou ela para falar que tinha sido estuprada
.
Ela tava na Santa Casa onde ela ia abortar o filho
,
aí ligaram pra mãe e sua mulher foi lá e a assistente social disse que ela falou que foi estuprada
.
Que lhe ligaram
,
foi lá e viu que RAFAELA queria fazer o aborto e teve que assinar o aborto
. Posteriormente,
RAFAELA apresentou um namoradinho novo
,
deixou ela namorar e depois de uns 3 dias o menino não apareceu mais em sua casa
.
Que esse cara de 40 anos continuou saindo com ela
,
foi em sua casa e como a mulher dele soube, ele queria ficar com ela
.
Que queria pegar ele
,
pois estava revoltado
.
Que ele ligou para sua mulher
,
disse que era o ANDERSON e sua mulher “estourou” (textuais) com ele ao telefone
.
Ele foi em sua porta e lhe deu uma monte de “porrada” (textuais) e ele disse que sumiu uns ouros
.
Que a família dele é do Comando Vermelho
.
Que foi levado até uma “conferencia” (textuais) e contou do estupro e o castigo dos dois foi eles ficarem separados
,
até ela completar 18 anos
.
Que a família dele ficou atras de si e teve que ir embora
,
por causa disso
.
Que o caso do possível aborto
,
ocorreu há cerca de 8 meses
,
que foi realizado na Santa Casa
.
Que não sabe por que sua filha está lhe acusando de estupro
. “
A única coisa que eu levei foi pra ela me mostrar onde ele morava
,
eu perguntei pra ela
,
ela não me mostrou
,
ela não me levou até lá
,
ela me levou na porta de uma casa lá
,
na bom sossego
,
nem era uma casa
,
era a porra de um motel
,
a única coisa eu (fiz) eu andei com ela foi isso
” (textuais). “
Era uma casa
,
eu perguntei onde era que esse cara morava
,
eu perguntei onde é que tu fica com ele
,
aí ela disse que era lá e de lá nos fumo embora
” (textuais).
Que não entrou no motel com RAFAELA
. “
Nós paramo lá na frente
” (textuais). “
Eu nego tudo
” (textuais). “
Eu não fiz nada, Dra., apenas dei porrada no cara
” (textuais). (...)” (sic). Pois bem, avaliando os pressupostos de cabimento da prisão cautelar,
quanto ao ‘fumus comissi delicti’ resta presente nos autos já que
,
tendo sido recebida a exordial
,
há justa causa para a ação penal
. Infere-se, ainda,
a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
,
que se substanciam sobretudo no depoimento prestado pela ofendida em sede policial
,
onde confirmou ter sido abusada sexualmente pelo acusado
,
que é seu pai
,
quando possuía 17 anos de idade
,
com uso de violência e grave ameaça de morte
.
A vítima declarou que o genitor lhe ameaçou de morte caso não adentrasse com ele no motel denominado ORUM
,
local onde teria praticado cópula vaginal
. Além disso
, o relato da vítima foi corroborado pelo laudo sexológico nº 2023.01.00993-SEX
,
que concluiu pela presença de vestígios de conjunção carnal
(id. 112123148 - Pág. 14/15). Veja-se, portanto,
que existe prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva
,
que recaem sobre a figura do acusado
. Ademais,
o crime a si imputado é de natureza grave
,
não somente em abstrato
,
mas sobretudo
,
em concreto
,
visto que o réu é pai da vítima
,
e o crime teria ocorrido sob grave ameaça de morte
. Além disso,
consta no IPL
,
o laudo de análise forense de imagens nº 112/2023
,
que periciou as imagens fornecidas pelo sistema de segurança do estabelecimento onde o crime teria ocorrido
,
em que o perito concluiu que o acusado adentrou no Motel ORUM
,
juntamente com a vítima
,
onde ele levou-a na garupa de sua bicicleta
,
e após determinado período de tempo
,
ambos saíram do local em uma bicicleta
,
o que se adequa ao que foi narrado pela ofendida
. Dessa forma,
pela forma em que o crime foi praticado
,
evidencia-se que o réu é pessoa perigosa
,
posto que levou sua própria filha de 17 anos
,
sob grave ameaça de morte, até um motel e lá a forçou a ter conjunção carnal
. Assim,
fica provado a necessidade da manutenção da prisão preventiva do réu
,
em razão da garantia da ordem pública
,
sobretudo se considerarmos que a incolumidade física e psicológica da vítima deve ser resguardada
. Aliado a isso,
e levando em consideração que a vítima e as testemunhas arroladas na denúncia ainda não foram ouvidas
,
caso o réu seja solto
,
poderá ameaçá-las e influenciar seus depoimentos
. Ressalte-se que o Réu,
antes da data narrada no fato
,
residia na cidade de Belém/PA
,
mas não foi localizado pela Autoridade Policial
.
Com o decreto da prisão (ocorrida em 19/09/2023)
,
a efetivação da prisão ocorreu no município de Cariacica/ES, em 19/03/2024
,
tendo sido apresentados documentos que indicam que
,
atualmente
,
estaria residindo no estado do Espirito Santo
. No mais,
não houve nenhuma mudança fática ou jurídica com relação ao que foi decidido anteriormente, por ocasião da decretação da custódia cautelar
.
O fato de o réu possuir residência fixa (agora no Estado do ES)
,
ostentar bons antecedentes
,
ou ter ocupação lícita
,
em nada modifica a situação fática
,
não sendo
,
por si só
, motivo ensejador da revogação da custódia cautelar. Assim sendo,
não havendo modificação fática que enseje a revogação da prisão do acusado
,
subsistindo ainda os motivos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
,
tal como exigido pelo artigo 312 do CPP
,
e considerando a prova da materialidade e da autoria
, a manutenção da prisão provisória do réu é medida que ora se impõe. Ante o exposto,
rejeito o pedido da defesa
, e
MANTENHO A PRISO PREVENTIVA
do réu
MARCELO LEVI DE MAGALHÃES COSTA
, qualificado nos autos, com fulcro no preenchimento – em concreto - dos pressupostos do
artigo 312 do CPP
,
como a necessidade da garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal
,
em face da existência do crime e de suficientes indícios de autoria
. (...).”
ID 19623407, pág. 02-05.
Grifei

Desta forma, no que tange a
alegação de ilegalidade da prisão diante da inexistência de audiência de custódia
, deve-se lembrar que
a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de eventuais prejuízos experimentados
, o que não ocorreu na hipótese.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §§2º, II, 2º-A, I, POR 2 VEZES, E §3º, II, E ARTIGO 288, P. Ú, DO CP, ARTIGOS. 12 E 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/03 C/C ARTIGO 244-B DO ECA. ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBLIDADE. NULIDADE APONTADA NÃO VEIO ACOMPANHADA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVETUAIS PREJUÍZOS. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL, NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS, DE TESES QUE, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MANDAMUS COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INAPLICABILIDADE. PARTICIPAÇÃO EM CRIME GRAVE, COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que conheceu em parte do recurso e nessa extensão negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2.
Quanto à alegada nulidade por ausência de audiência de custódia
,
deve-se lembrar que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte
,
sob pena de se prestigiar apenas a forma
,
em detrimento do conteúdo do ato
.
Neste caso
,
a nulidade apontada pela defesa não veio acompanhada de demonstração de eventuais prejuízos experimentados
,
inviabilizando o reconhecimento do vício apontado
.
Precedentes
. 3. (...). 8. Agravo regimental conhecido e improvido.
(STJ - AgRg no RHC nº 178.039/PA,
Quinta Turma
, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJe de 17/5/2023).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...). III -
No que tange a alegação de ilegalidade da prisão diante da inexistência de audiência de custódia
,
deve-se lembrar que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de eventuais prejuízos experimentados
,
o que não ocorreu na hipótese
.
Ademais
,
a não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva decretada com a observância dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP e das outras garantias processuais e constitucionais
. (Precedente). IV -No que tange a alegação de ser pai de crianças menores, o Tribunal a quo fundamentou a negativa da concessão da prisão domiciliar em razão de não ter sido demonstrado pelo agravante ser o único responsável pelos cuidados dos filhos. Da mesma forma, não foi demonstrado nestes presentes autos sua imprescindibilidade. (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 179.691/RS, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
,
Quinta Turma
, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJe de 01/12/2023).
Grifei

Ademais, a
jurisprudência
da
Corte Superior
ainda orienta que:
“A não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva decretada com a observância dos requisitos legais (art. 312 - CPP) e das outras garantias processuais e constitucionais. Precedentes.”
(STJ - AgRg no HC nº 733.622/RS,
Sexta Turma
, Relator (a): Ministro
Olindo Menezes
- Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Publicado no DJe de 21/10/2022).

Não é outro o entendimento desta
Eg. Corte Estadual de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DENEGAÇÃO
–
Prisão em flagrante convertida em custódia preventiva
–
Não

realização da audiência de custódia
,
por si só
,
não é suficiente para anular o decreto preventivo
,
desde que observadas as garantias processuais e constitucionais do acusado
. Precedentes do STJ CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803731-72.2021.8.14.0000 – Relator (a): Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA –
Seção de Direito Penal
– Julgado em 08/06/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES E NÃO COMPROVADOS. DENEGAÇÃO.
1
.
A ausência de audiência de custódia não importa pura e simplesmente na nulidade do decreto preventivo e automática concessão de liberdade ao acusado
,
devendo-se analisar a existência dos pressupostos da prisão cautelar
,
que superou o flagrante
.
Precedentes do STJ
. 2. Em face da insuficiência da instrução mandamental, aliada à configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente. 3. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815095-41.2021.8.14.0000 – Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/03/2022).
Grifei

Assim, verificando
que a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente está suficientemente fundamentada
na
necessidade de garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, notadamente se considerada a
gravidade concreta do delito
, observando-se que o agente, na condição de
genitor da vítima
, teria abusado sexualmente da ofendida,
menor de 18 (dezoito) anos
, consistindo na prática de cópula vaginal e anal, supostamente por motivo de ciúmes, mediante grave ameaça de morte.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual,
não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento
, conforme nos ensina a
jurisprudência
, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PROVAS CONFLITANTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA COM NATUREZA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. O Juízo sentenciante deve observar o disposto no art. 387, §1º, do CPP, com a indicação dos fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 2. No presente caso,
a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado
,
bem como do modus operandi, pois o agravante cometeu os abusos sexuais em desfavor de sua sobrinha
,
com 10 anos de idade
,
no período noturno
,
enquanto ela dormia
. Além disso, foi destacado que ele cometeu o mesmo crime, pelo menos, em desfavor de duas vítimas.
Tais fatos justificam tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
. 3. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 192.434/PA, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
,
Sexta Turma
, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJe de 3/5/2024).
Grifei

Assim,
não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo
, não sendo as alegadas
condições pessoais favoráveis
do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da
Súmula nº 08/2016, desta Eg. Corte
, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, considerando que o ora paciente, no dia seguinte aos fatos,
evadiu-se do distrito da culpa
, vindo a ser preso em outro Estado da Federação, onde agora reside, sendo impositiva a
manutenção da prisão preventiva
para
assegurar o regular andamento da marcha processual
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
, inexistente o alegado constrangimento ilegal apto a modicar a decisão que manteve a custódia cautelar do ora paciente.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/06/2024